Tribunal: TJMT
Processo: 0055510-67.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055510-67.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (EMBARGANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0055510-67.2015.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELFÔNICAS – NÃO COMPROVADA – COBRANÇA AFASTADA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DANOS A IMAGEM – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – TRANSCRIÇÃO DO VOTO PUBLICADO DIVERGE DO RESULTADO DO JULGAMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO
.

Verificada a flagrante discrepância entre o teor do voto proferido oralmente, e que deu origem ao resultado publicado, e teor do voto publicado, necessário se faz reconhecer a existência de erro material e, diante da impossibilidade de mera correção, declarar a nulidade do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0055510-67.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

EMBARGADO: AMERICEL S.A..

Processo na origem: 0055510-67.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0055510-67.2015.8.11.0041, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELFÔNICAS – NÃO COMPROVADA – COBRANÇA AFASTADA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DANOS A IMAGEM – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quando não há comprovação de que a falha na prestação de serviços tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado
".

M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
ora embargante, alega que há erro material no v. acórdão porque o voto proferido pelo relator na sessão e o resultado publicado são divergentes do teor da ementa e do voto publicados.

CONTRARRAZÕES
: (ID 75916461) Americel, apesar de intimada,
não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0055510-67.2015.8.11.0041

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0055510-67.2015.8.11.0041, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELFÔNICAS – NÃO COMPROVADA – COBRANÇA AFASTADA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DANOS A IMAGEM – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quando não há comprovação de que a falha na prestação de serviços tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado
".

M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
ora embargante, alega que há erro material no v. acórdão porque o voto proferido pelo relator na sessão e o resultado publicado são divergentes do teor da ementa e do voto publicados.

Observa-se que realmente o teor do voto e da ementa publicados é no sentido de dar parcial provimento ao apelo de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não há comprovação de que a falha na prestação de serviços tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado.

Por outro lado, o resultado publicado informa que o apelo restou desprovido, bem como a gravação mostra que o voto acompanhado pelos demais pares foi pelo desprovimento.

O erro material restou evidente e, portanto, deve ser sanado.

De fato, há discrepância irreconciliável entre o voto oral proferido na sessão e aquele que foi publicado, de modo que não se faz possível a simples correção do erro, até porque qualquer que fosse o resultado mantido ele implicaria em prejuízo para uma das partes.

Portanto, a única forma de se promover o julgamento adequado dos embargos declaratórios, sem causar prejuízos às partes, declarar a nulidade do voto proferido na sessão do dia 18/11/2020, bem como a publicação relativa a tal julgamento, e determinar a inclusão do Apelo em pauta para que ocorra novo julgamento, na primeira oportunidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DIVERSO. NULIDADE.

Ocorrendo a publicação de acórdão de processo diverso, deve o julgamento ser anulado por flagrante erro material.
Embargos acolhidos, para anular o acórdão”. (TJ-MG - ED: 10313051749650002 Ipatinga, Relator: Pereira da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2010)

Desse modo,
verificada a flagrante discrepância entre o teor do voto proferido oralmente, e que deu origem ao resultado publicado, e teor do voto publicado, necessário se faz reconhecer a existência de erro material e, diante da impossibilidade de mera correção, declarar a nulidade do julgamento.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos para reconhecer o erro material e declarar nulo o julgamento e determinar que o Apelo seja incluído em pauta para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021